Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-77.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705795-77.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: TELISSON NOGUEIRA EPIFANEO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra a r. sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por T. O. B. N., menor impúbere representado pelo genitor T. N. E., em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial “para: a) confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, a fim de determinar à ré que indique, autorize e custeie o atendimento médico especializado solicitado na petição inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e b) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo IPCA, a contar da presente data, e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, desde a citação – por se tratar de hipótese de responsabilidade contratual” (ID 67183942). Compulsando os autos, verifico que a advogada subscritora das contrarrazões (ID 67183948) não possui poderes para representar o apelado em Juízo, uma vez que a procuração coligida aos autos foi outorgada em nome de seu genitor (ID 67183918), que não é parte na demanda. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o apelado, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões de ID 67183948. À Secretaria, retifique-se a autuação, devendo constar T. O. B. N. como apelado, e T. N. E. como representante legal do apelado. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora